Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACORDO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades.
3. A constituição de nova família pelo pai, por si só, não autoriza a redução dos alimentos.
4. Possuir outro filho não é justificativa apta, por si só, à redução da obrigação alimentar de um deles, ante a inafastável responsabilidade dos pais de contribuir para a manutenção de todos - frise-se: todos - os filhos que tiver.
5. O planejamento familiar, direito subjetivo de todo cidadão, é a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
6. Eventual assunção voluntária das despesas de enteados por parte do alimentante não pode prejudicar a obrigação jurídico-legal de manter os próprios filhos.
7. Os empréstimos bancários contraídos voluntariamente pelo alimentante não autorizam mitigar a obrigação alimentar, pois o filho menor não pode ser penalizado pela forma como o pai administra suas finanças. Precedente.
8. O ônus probatório cabe ao autor (CPC, art. 373, II). Ausentes provas da alteração da capacidade financeira do alimentante e da redução das necessidades do alimentando, deve ser mantida a obrigação alimentar no valor fixado.
9. Recurso conhecido e provido.